Tribunal: STF
Processo: RE 1439723
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 810 (RE 870.947). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — JUROS DE MORA — OFÍCIO REQUISITÓRIO EXPEDIDO — SÚMULA VINCULANTE N° 17. 1. Execução de decisão que condenou a ré na repetição de indébito tributário. Cálculos que devem ser feitos com base na EC n° 62/09, com a interpretação dada pelo STF no julgamento das ADI n° 4387 e 4425. 2. Não incidem juros de mora no prazo de graça previsto no art. 100, § 5, CF, ainda que precatório seja pago intempestivamente. Precedentes do STF. Sentença reformada. Recurso provido.” (Doc. 19)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição da República. Alega, em síntese, a necessidade de aplicação imediata da Lei 11.960/2009 (Doc. 27).



    Transcorreu in albis o prazo de contrarrazões . (Doc. 32, p. 5)



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 28). O órgão julgador, em juízo de retratação, reformou o acórdão ora recorrido, assentando: 



      “PROCESSUAL CIVIL RECURSOS à EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, 11, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.  PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTO COMUM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A SAÚDE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ENCARGOS DA MORA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1° F DA LEI N° 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI N° 11.960/09 TEMAS N° 810 DO STF E 905 STJ. Condenação judicial de natureza tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou já decidido no julgamento dos Temas n° 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, com determinação.”  



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 41). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Destaco do voto do acórdão do juízo de retratação o seguinte trecho, in verbis: 



      “O acórdão recorrido está em discordância com o entendimento dos Tribunais Superiores assentado no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do STJ. Impõe-se, pois, sua adequação aos paradigmas. Confirmada a ilegitimidade da exação, impõe-se a restituição dos valores exigidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. Cuidando-se de repetição de indébito tributário, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E a partir do pagamento indevido até o trânsito em julgado; a partir de quando deve corresponder, junto com os juros de mora, à taxa SELIC (Súmula no 188 do STJ), pois é esse o critério utilizado pela Fazenda Estadual para atualização do valor dos tributos e compensação da mora. Tendo os autores decaído de parte mínima do pedido, mantém-se inalterada a condenação nas verbas decorrentes da sucumbência. Por essas razões, em juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais Superiores, determina-se em relação aos encargos da mora o cumprimento do decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e n° 905 do STJ, nos termos acima especificados, mantido no mais o acórdão recorrido.”



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina..” (DJe de 20/11/2017, destaquei) 



    In casu, o acórdão ora recorrido, na forma das alterações promovidas em juízo de retratação pelo órgão julgador a quo, não destoa desse entendimento, na medida em que determina a aplicação dos mesmos índices exigidos pela Fazenda Pública durante o período de graça, é dizer, incidência da taxa SELIC, que inclui correção monetária e juros.



    Registre-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2020, assentou a subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional 62/2009, em tese assim fixada:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente